Tribunal: TJMT
Processo: 1017764-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017764-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Assistência Judiciária Gratuita, Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIA BORGES CASETTA FERREIRA - CPF: 065.584.261-61 (AGRAVANTE), FLAVIA CRISTINA BORGES - CPF: 571.597.341-49 (AGRAVADO), JOAQUIM CASETTA FERREIRA - CPF: 384.608.901-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANUELA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.171-66 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PROVIDÊNCIA PROTETIVAS – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS CRIMINAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DESAVENÇA FAMILIAR EM RAZÃO DA FILHA TER SE ASSUMIDO BISSEXUAL - LEI MARIA DA PENHA – APLICABILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do art. 5o, da Lei 11/340/2006 (Lei Maria da Penha), a violência doméstica e familiar contra a mulher se configura quando ocorre qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

II - O artigo 7o da referida lei destaca as formas de violência abarcadas pela Lei Maria da Penha que, diga-se de passagem, não trata apenas casos que envolvam violência física, mas, também, violência psicológica, como a estampada nos autos, perpetrada pelos genitores em face da orientação sexual da filha, ora agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JULIA BORGES CASETTA FERREIRA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Pedido de Providências Protetivas de n. 1007454-70.2021.8.11.0042, ajuizada em face de
FLÁVIA CRISTINA BORGES
e
JOAQUIM CASETTA FERREIRA
, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Criminais da Capital.

Para tanto, a agravante alega que foi submetida a violência moral, psicológica e física ao assumir sua bissexualidade aos agravados, seus próprios pais, que passaram a agredi-la constantemente e submeteram-na a tentativas de exorcismo.

Afirma que a violência ocorreu no âmbito doméstico e foi praticada em decorrência do gênero, razão pela qual deve ser reformada a decisão que entendeu pela não aplicação da Lei de n. 11.340/2006 ao caso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 104859957).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 108391471, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A douta Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 112573070).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada afirma que o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via eleita.

Alega que, como a decisão declarou a incompetência do juízo, o recurso cabível seria o Recurso em Sentido Estrito – RESE, previsto no art. 581, II, do CPP.

Sem razão, todavia.

Isso porque, as medidas protetivas tem natureza autônoma, desvinculadas de feito cível ou criminal, como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA
. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO.
1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal
. "O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido
.” (STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014) (g.n.)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Criminais da Capital.

A agravante alega que a violência que sofreu por parte dos agravados, seus genitores, por ter assumido a sua bissexualidade, foi praticada em decorrência do gênero e, por tal razão, deve ser aplicada ao caso a Lei de n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

Inicialmente, é importante trazer à lume a esclarecedora doutrina acerca do tema discutido nos autos, mencionada pelo laborioso Procurador de Justiça:

“(...)
uma importante dimensão da violência de gênero contra as mulheres deve ser considerada: a lesbofobia
.
Sabe-se que mulheres lésbicas sofrem uma violência específica em razão de sua orientação sexual
, tendo o lesbocídio e o estupro corretivo duas expressões graves dessa violência. A negativa de adesão ao papel de gênero e sexualidade que são prescritos às mulheres pela sociedade patriarcal é punida de diferentes formas com o objetivo de “corrigir” e “conformar” corpos femininos. Um casal de mulheres pode significar diversos desvios do padrão feminino heterossexual, ou evocar “uma economia alternativa dos prazeres” que contesta a subjetividade feminina marcada pela função reprodutiva. Assim,
a violência lesbofóbica, embora seja decorrente do rompimento com a heterossexualidade (orientação sexual, portanto, da ordem do desejo/atração afetivo-sexual) é uma violência de gênero direcionada a corpos femininos com a intenção de discipliná-los a um dever ser mulher
(o que Butler chama de heterossexualidade compulsória).

A lesbofobia
(aversão, repulsa, ódio, medo contra mulheres que amam, vivem ou fazem sexo com outras mulheres)
é uma forma de discriminação contra mulheres
. Assim,
é evidente que a aplicação da Lei Maria da Penha deve revelar, prevenir e punir lesbofobia no ambiente intrafamiliar e doméstico, onde frequentemente lésbicas e bissexuais são agredidas, humilhadas, feridas, maltratadas, estupradas ou expulsas de casa por familiares que se opõem ao direito humano da livre expressão e vivência da sexualidade
.

A violência lesbofóbica é, portanto, uma violência de gênero e, se praticada em âmbito doméstico ou familiar ou decorrente de relações íntimas de afeto, deve ser processada e julgada pelos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
. Como exemplo,
citamos um caso hipotético em que a mulher vitimada sofre injúrias ou agressões físicas de algum familiar em decorrência da sua orientação sexual ou sofre estupro corretivo de algum familiar que discorda do seu relacionamento
.”
(Lei Maria da Penha na Prática [livro eletrônico] / Adriana Ramos de Mello e Lívia de Meira Lima Paiva. - 2. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020) (g. n.)

Como se sabe, a rigor do art. 5o, da Lei 11/340/2006 (Lei Maria da Penha), a violência doméstica e familiar contra a mulher se configura quando ocorre qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

O artigo 7o da referida lei destaca as formas de violência abarcadas pela Lei Maria da Penha que, diga-se de passagem, não trata apenas casos que envolvam violência física, mas, também, violência psicológica, como a estampada nos autos, perpetrada pelos genitores em face da orientação sexual da filha, ora agravante.

Por oportuno, transcreve-se o mencionado dispositivo:

“
Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I - a
violência física
, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a
violência psicológica
, entendida como
qualquer conduta que

lhe cause
dano emocional
e
diminuição da autoestima
ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que
vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação
; (Redação dada pela Lei no 13.772, de 2018).

III - a
violência sexual
, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a
violência patrimonial
, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a
violência moral
, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria
.” (g.n.)

Desse modo, não obstante o entendimento esposado pelo juiz singular, no presente caso, tratando-se de violência praticada pelos genitores em face da própria filha e havendo, portanto, vínculo de afinidade entre os envolvidos que, inclusive, coabitavam a mesma residência, tem abrigo a Lei 11.340/2006.

A propósito, a jurisprudência do STJ:

“
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
AGRESSÃO DE PAI CONTRA DUAS FILHAS ADOLESCENTES. COMPETÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. APLICABILIDADE
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que decidiu conflito de competência, como um inominado e indevido sucedâneo recursal.
2. Agressão praticada pelo pai contra duas filhas (adolescentes), sob o teto da família, atrai a incidência do art. 5o da Lei Maria da Penha, não havendo, por conseguinte, ilegalidade na decisão impugnada.
3. Ausência de ilegalidade flagrante. 4. Writ não conhecido.
” (HC 178.751/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 31/05/2013) (g.n.)

Tratando de caso semelhante ao dos presentes autos, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim decidiu:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO -
VIOLENCIA DOMÉSTICA
- ART. 129, § 9o, (DUAS VEZES), NA FORMA DO ART 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, N/F DA LEI 11.340/06 DO CP - EVIDENCIADA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - O PROCESSO EM DISCUSSÃO SE INICIOU NO VI JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL, O QUAL DECLINOU DA COMPETÊNCIA, POR ENTENDER QUE, NO CASO CONCRETO,
TRATA-SE DE VIOLÊNCIA PRATICADA POR IRMÃO CONTRA IRMÃ, POR NÃO ACEITAR O HOMOSSEXUALISMO DESTA
, NÃO JUSTIFICANDO A APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA O SIMPLES FATO DE A VÍTIMA SER MULHER, EIS QUE AUSENTE A INDISPENSÁVEL VIOLÊNCIA DE GÊNERO - REDISTRIBUÍÇÃO DO FEITO PARA A 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL, QUE SUSCITOU O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - Em tese, o irmão agrediu sua irmã e a namorada dela. Para análise da hipótese se enquadrar ou não ao âmbito da violência doméstica e familiar, necessário partir da condição da vítima, que tem necessariamente que ser mulher, a quem o legislador objetivou socorrer, tem que estar configurada a situação de inferioridade e o vínculo de afinidade entre os envolvidos. E mais, o comando constitucional não se limita à mulher, mas a qualquer integrante da família, aí incluída evidentemente a irmã, quando colocada em uma situação de inferioridade, na qual esteja a merecer proteção -
Violência praticada no âmbito familiar - Indubitável que competente para processar e julgar o feito é o juizado da violência doméstica e familiar.

PROCEDÊNCIA DO CONFLITO
.”
(TJ-RJ - CJ: 00411086820148190210 RIO DE JANEIRO CAPITAL 11 VARA CRIMINAL, Relator: MARIA SANDRA ROCHA KAYAT DIREITO, Data de Julgamento: 05/05/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/05/2015)

Por tais fundamentos, a decisão declinatória da competência deve ser reformada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar competente a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital para processar e julgar o presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022